Tribunal: TJSP
Processo: 0546956-15.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU referente ao exercício de 2.004 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao débito de IPTU referente ao exercício de 2.004 – Não cabimento – Termo inicial da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU referente ao exercício de 2.004 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao débito de IPTU referente ao exercício de 2.004 – Não cabimento – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional – Início do prazo prescricional do IPTU do exercício de 2.004 que corresponde ao dia 24/06/2.004 – Execução fiscal que foi ajuizada apenas em 10/12/2.009, ou seja, após o esgotamento do lustro legal – Ausentes causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal – Termo de acordo não assinado pelo apelado – Prescrição quinquenal consumada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0546956-15.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09270
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000365261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0546956-15.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado AUGUSTO ANTONIO DE
MORAES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0546956-15.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09270
Página 2 de 8
Voto no 09270
Apelação no 0546956-15.2009.8.26.0224
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelado: AUGUSTO ANTONIO DE MORAES
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Magistrada: Dra. Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Pretensão de cobrança
de IPTU referente ao exercício de 2.004 Sentença de extinção, diante
do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
Pleito de
reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da
prescrição em relação ao débito de IPTU referente ao exercício de 2.004
Não cabimento
Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos
termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e
1.658.517/PA
(TEMA
no
980,
de
21/11/2.018,
do
STJ),
deve
corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação Parcelamento
de ofício não se presta a suspender ou interromper o curso do prazo
prescricional
Início do prazo prescricional do IPTU do exercício de
2.004 que corresponde ao dia 24/06/2.004
Execução fiscal que foi
ajuizada apenas em 10/12/2.009, ou seja, após o esgotamento do lustro
legal
Ausentes causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal

Termo de acordo não assinado pelo apelado
Prescrição quinquenal
consumada Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra a r. sentença (fl. 04), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Augusto Antonio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0546956-15.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09270
Página 3 de 8
Moraes, que julgou extinta a execução, com resolução do mérito, pela
ocorrência da prescrição do crédito tributário, com fundamento nos artigos 487,
inciso II; e, 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 06/10), em
síntese, que a ação foi distribuída dentro do lapso previsto no artigo 174 do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), de forma
que não se operou a prescrição originária da demanda executiva com relação
aos débitos de IPTU referentes ao exercício de 2.004. Sustenta que o termo
inicial do aludido prazo prescricional corresponde ao primeiro dia do exercício
subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2.005. Em seu entender, considerando que a ação de execução fiscal foi
distribuída em 10/12/2.009 e o prazo prescricional teria se iniciado em
01/01/2.005, não haveria que se cogitar da consumação da prescrição. Pondera
que o apelado efetuou o parcelamento dos débitos tributários em 2.018,
consoante “Prévia 1429022”. Aduz que eventual demora na citação do
executado não pode ser atribuída à Municipalidade, o que enseja a aplicação da
Súmula 106, de 03/06/1.994, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma a
inobservância do princípio do impulso oficial nos autos e ausência de inércia do
apelante. Assevera que em relação aos créditos tributários alusivos ao exercício
de 2004, ante o despacho citatório proferido em setembro de 2.010, a
interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação executiva, nos
termos do artigo 219, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Alega, por
último, negativa de vigência aos artigos 2o e 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII da
Constituição Federal. Pugna pelo seguimento da demanda executiva. Pede a
reforma da r. sentença recorrida.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0546956-15.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09270
Página 4 de 8
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
A execução fiscal foi ajuizada pelo apelante em
10/12/2.009, e, por meio dela, busca-se a cobrança de débito de IPTU
referente ao exercício de 2.004, no valor total de R$ 690,85 (seiscentos e
noventa reais e oitenta e cinco centavos) (valor atualizado até 19/10/2.009).
Diante da prolação da r. sentença que reconheceu a
consumação da prescrição em relação ao aludido débito e julgou extinta
a execução, pretende o apelante a reforma do “decisum” a fim de que seja
reconhecida a possibilidade de cobrança do débito de IPTU referente
ao exercício de 2.004.
O recurso não merece ser provido.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, consoante
assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do
Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a seguinte tese sobre o termo
inicial do prazo prescricional do débito de IPTU: (i) o termo inicial do
prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU tem início no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0546956-15.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09270
Página 5 de 8
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do
contribuinte.
Sob tal premissa e considerando que não houve anuência
do apelado ao parcelamento do IPTU referente ao exercício de 2.004, tem-se
que o termo inicial do prazo prescricional da referida dívida corresponde a
24/06/2.004, isto é, ao dia seguinte ao vencimento da aludida exação,
que é 23/06/2.004 (fl. 03).
Assim, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada
apenas em 10/12/2.009, conclui-se que, quando da sua propositura, já havia
transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente ao débito de IPTU do
exercício de 2.004.
Essa também é a orientação deste E. Tribunal de Justiça,
conforme os seguintes precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Município de São João da Boa
Vista IPTU do exercício de 2012 Reconhecimento da prescrição antes
do ajuizamento da ação
Admissibilidade
Ação proposta depois de
escoado o prazo quinquenal Termo inicial do prazo prescricional que
tem início no dia seguinte à data estipulada para vencimento da exação
Parcelamento de ofício não configura causa interruptiva da prescrição ou
suspensiva da exigibilidade do crédito Entendimento consolidado pelo
STJ o julgamento dos REsp repetitivos no 1.641.011/PA e 1.658.517/PA

RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2230637-23.2017.8.26.0000; Comarca: São João da Boa Vista, Rel. Des.
Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0546956-15.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09270
Página 6 de 8
(negritei)
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE GUARULHOS

IPTU do exercício de 2004 Ação ajuizada em 24/11/2009 O termo
inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação Entendimento consolidado pelo STJ no
REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema
980) Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação Aplicação da
Súmula 409 do STJ O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu Sentença mantida - Recurso não provido. (Apelação
Cível no 0503116-52.2009.8.26.0224; Rel. Des. Raul De Felice; Comarca:
Guarulhos; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020) (negritei)
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
PRESCRIÇÃO
No julgamento dos REsp
1641011/PA e 1658517/PA Recursos Repetitivos, Tema 980, fixou o C.
STJ as seguintes teses: I. O termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se
no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; II. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu Caso concreto em que o ajuizamento da execução se deu após o
prazo quinquenal com relação ao IPTU exercício 2009
Prescrição
consumada Art. 174, CTN Sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo
a execução Prosseguimento em relação ao IPTU exercício 2010 Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível no 0005734-79.2014.8.26.0150; Rel.
Des. Carlos Violante; Comarca: Cosmópolis; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0546956-15.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09270
Página 7 de 8
No mais, no tocante à alegação de aplicação a Súmula no
106, de 03/06/1.9941, do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que esta é
aplicável somente às ações que foram ajuizadas dentro do prazo prescricional,
hipótese que não se coaduna com o caso dos autos.
Ainda, no tocante ao alegado acordo de parcelamento dos
créditos tributários celebrado em 2.018 pelo apelado, destaca-se que o referido
termo não foi assinado pelo apelado, de maneira que não possui o condão de
interromper a contagem do prazo prescricional, como pretende o apelante.
Por fim, relativamente às alegações de inobservância do
princípio do impulso oficial, de ausência de inércia do apelante e de interrupção
do prazo prescricional pelo despacho citatório, observa-se que a demanda já
estava prescrita quando do ajuizamento da ação por este, que tardou a
apresentar a presente execução.
Assim, não há que se falar em violação de nenhum
princípio pelo Juízo “a quo”.
Logo, está correta a r. sentença que reconheceu a
prescrição, em relação ao débito de IPTU referente ao exercício de 2.004.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
1 Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0546956-15.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09270
Página 8 de 8
fixação em 1a instância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)